Tribunal: TJSP
Processo: 0004890-90.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação Criminal - Lesão Corporal - Violência Doméstica (artigo 129, §9o, do CP) e Ameaça (art. 147, caput, do CP) - Pretensão à absolvição - Alegação de insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria comprovada - Especial relevância as palavras das vítimas, que ao detalhar as condutas ilícitas de que foi alvo, encontram respaldo noutros

Ementa:
Apelação Criminal - Lesão Corporal - Violência Doméstica (artigo 129, §9o, do CP) e Ameaça (art. 147, caput, do CP) - Pretensão à absolvição - Alegação de insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria comprovada - Especial relevância as palavras das vítimas, que ao detalhar as condutas ilícitas de que foi alvo, encontram respaldo noutros elementos probatórios - Condenação mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0004890-
90.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ANDRE RICARDO
MARCHI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004890-90.2018.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO No 22673
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0004890-90.2018.8.26.0344
Apelante: André Ricardo Marchi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Marília
Apelação Criminal - Lesão Corporal - Violência Doméstica
(artigo 129, §9o, do CP) e Ameaça (art. 147, caput, do CP) -
Pretensão à absolvição - Alegação de insuficiência de provas -
Inadmissibilidade
-
Prova
da
existência
do
crime
(materialidade) e autoria comprovada - Especial relevância as
palavras das vítimas, que ao detalhar as condutas ilícitas de
que
foi
alvo,
encontram
respaldo
noutros
elementos
probatórios - Condenação mantida - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por André Ricardo
Marchi contra a r. sentença que julgou procedente a ação penal para condena-lo ao
cumprimento da pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto, por
infração ao artigo 147 do Código Penal; 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção,
em regime inicial semiaberto, por infração aos artigos 147, c.c. 61, inciso II, alínea
“f”, do Código Penal e à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, por infração ao artigo 129, §9o, c.c. artigo 61, inciso II, "f", por duas
vezes, do Código Penal, todos observando as regras do artigo 69 do Código Penal, na
forma, os três últimos, da Lei n° 11.340/06.
Em suas razões recursais, requereu o apelante, fosse a lesão
corporal provocada em Larissa desclassificada para a modalidade culposa.
Quanto aos delitos de ameaça (fato 29/01/18), requereu sua
absolvição.
Subsidiariamente, requereu fosse fixado regime inicial aberto e o
reconhecimento do concurso formal entre os delitos.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões (pp. 241/245), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004890-90.2018.8.26.0344 -Voto no
3
provimento do apelo (pp. 251/256).
É o relatório.
O recurso de apelação interposto não comporta provimento.
Infere-se dos autos que no dia 29 de janeiro de 2018, por volta das
12h30min, na Rua Gaspar de Lemos, n° 2495, na cidade e comarca de Marília, o
apelante ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave a sua ex-convivente Joyce
Dellamolte Pontes.
No mesmo dia e local, o apelante ameaçou Rafael Augusto Dias
Barbarino, por palavras, causar mal injusto e grave.
No dia 11 de fevereiro de 2018, no mesmo local acima referido, o
apelante ofendeu a integridade corporal da ex convivente Joyce Dellamolte Pontes,
causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de pp. 26/27, e
de sua filha Larissa Pontes Marchi, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve
descritas no laudo de pp 24/25.
Assim, após o regular trâmite da ação penal, foi o apelante
condenado, em sentença contra a qual se insurge por meio deste apelo.
Pois bem. Em que pesem os argumentos expostos, o conjunto
probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e
lesão corporal.
A prova da existência da infração penal, os vestígios materiais daí
decorrentes (materialidade) e a respectiva autoria vêm comprovados por meio do
Boletim de Ocorrência (pp. 06/07, 08/09 e 18/19), laudos periciais (pp. 24/25 e
26/27) e declarações prestadas pelas vítimas, demonstrando que o apelante no dia,
hora e local mencionados na inicial acusatória realmente praticou os crimes que lhe
foram imputados.
De igual modo, a autoria é inconteste.
Narrou a ofendida Joyce, tanto em solo policial, quanto em juízo,
que estava separada do acusado há mais de um ano e que ele já havia sido preso por
desrespeitar medida protetiva. Disse que após sair do presídio, continuou a
procurando. No dia 29/01/2018, estava terminando de fazer compras no
supermercado, quando o acusado se aproximou e disse que queria leva-la para casa.
Afirmou que recursou a oferta, mas ainda assim o acusado a seguiu até a residência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004890-90.2018.8.26.0344 -Voto no
4
Chegando ao imóvel, disse que o acusado viu o veículo de seu namorado estacionado
defronte a residência, momento em que o réu passou a discutir, lhe dizendo que “iria
fazer merda”, se referindo a sua pessoa e Rafael, seu namorado. Ato seguinte, contou
que ingressou na residência e pediu para seu namorado ir embora, oportunidade em
que o réu o seguiu, ameaçando mata-lo, ocasionando, inclusive, um acidente de
trânsito.
Já no dia 11/02/2018, contou que o réu foi até sua residência. No
momento em que foi trancar o portão, disse que o acusado pulou contra o mesmo e
caiu pisando em cima de seu pé. Ato seguinte, a agarrou com força pelo pescoço.
Assistindo aos fatos, sua filha Larissa tentou intervir, momento em que o acusado
deu um forte soco na parte traseira direita da cabeça dela, tendo esta uma breve perda
dos sentidos.
A ofendida Larissa contou, em solo policial e, em juízo, que seu pai
não aceita o término do relacionamento com sua mãe e que já foi preso por
descumprir as medidas protetivas. Após ser solto, disse que ele recomeçou com seu
comportamento violento, sendo que no dia 11/02/2018 foi até a residência onde mora
com sua mãe, pulou por cima do portão, machucando o pé de sua genitora, a
agarrando, em seguida, com força, pelo pescoço. Assistindo aos fatos, disse que
imediatamente foi ajudar sua mãe, tendo seu pai lhe dado um forte soco na nuca, o
que a fez ficar desacordada por alguns minutos.
A vítima Rafael, disse que estava na residência de sua namorada
Joyce quando ela retornou do supermercado e lhe pediu para ir embora porque seu ex
marido estava em frente a residência descontrolado, os ameaçando de morte. Disse
que entrou em seu veículo e saiu do local, tendo o acusado fechado a frente do seu
carro. No momento em que percebeu que o réu estava saindo do automóvel, tentou
dar marcha ré, contudo, o acusado manobrou o carro e parou ao lado de sua porta,
oportunidade em que disse que o mataria. Não satisfeito, o acusado bateu na lateral
esquerda do seu veículo, seguindo até a lanterna traseira.
Em juízo, Rafael acrescentou que estava na residência da vítima
Joyce quando as agressões contra ela e a filha ocorreram.
Nesse ponto, vale frisar que a palavra da vítima, notadamente nas
hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004890-90.2018.8.26.0344 -Voto no
5
sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos
probatórios, como ocorre na espécie.
Nesse sentido, vale conferir o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal e ameaças. Artigos 129, §9,
e 147, caput, por duas vezes, em concurso material. Preliminar de prescrição.
Inocorrência. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto
probatório carreado aos autos. Palavras das vítimas que dão conta da prática do
delito. Força probante das declarações prestadas de forma firme e convincente,
quando em harmonia com o conjunto probatório. Inexistência, em concreto, de
contradições ou elementos de convicção que possam retirar-lhe a credibilidade.
Laudo pericial comprobatório da lesão corporal de natureza leve. Dolo
comprovado. Dosimetria da pena, entretanto, que comporta adequação.
Reconhecimento do concurso formal entre os crimes de ameaça. PRELIMINAR
REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP; Apelação
0018655-85.2012.8.26.0006; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro Regional VI - Penha de França -
Vara Reg.Leste1 de Viol. Dom. e Fam.Cont.Mulher; Data do Julgamento:
24/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016)
“Apelação defensória Violência doméstica Lesão corporal Materialidade e
autoria comprovadas Provas suficientes a ensejarem o édito condenatório
Palavra da vítima que, no âmbito doméstico familiar, assume especial relevância
Precedentes Exame de corpo de delito a roborar sua versão Condenação
que se sustenta Pena e regime mantidos "Sursis" que comporta alteração nas
condições

Recurso
provido
em
parte”
(TJSP;
Apelação
0030142-12.2015.8.26.0050; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 12a
Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - Vara Foro
Cent. de Viol. Dom. e Fam. Cont. Mulher; Data do Julgamento: 10/05/2018;
Data de Registro: 14/05/2018).
Já o réu, tanto em solo policial, quanto em juízo, se utilizou do seu
direito constitucional de permanecer em silêncio.
Deste modo, do conjunto probatório acostado aos autos, tem-se que
os delitos encontram-se devidamente comprovados pelas declarações prestadas pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004890-90.2018.8.26.0344 -Voto no
6
vítimas, que se encontram, inclusive, quanto às lesões corporais, corroboradas pelos
laudos periciais de pp. 24/25 e 26/27, os quais que concluíram que as ofendidas
Larissa e Joyce, respectivamente, sofreram lesões corporais de natureza leve.
Destaque-se que não há que se falar em desclassificação da lesão
corporal provocada em Larissa para a modalidade culposa, uma vez que consoante o
narrado no feito, o réu desferiu um golpe certeiro na cabeça de sua filha, a fazendo
perder os sentidos por alguns instantes.
Como bem consignado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, um
golpe dotado de culpa imprudente a teria acertado de raspão ou talvez não com
tamanha força a ensejar o apagão na vítima.
Outrossim, como bem registrado, o término de um relacionamento,
há certo lapso temporal (semanas ou meses), não é motivo exculpante para as
condutas nefastas do réu que causaram temor, por mais de ano, a toda a família de
Joyce e seu atual marido Rafael.
Quanto ao crime de ameaça, registre-se que, por se tratar de
natureza formal, ou seja, consuma-se independentemente de resultado, basta que se
comprove o temor da vítima, que no presente caso, restou demonstrado pelas
declarações prestadas pelas vítimas durante a investigação penal.
Conforme preleciona Guilherme de Souza Nucci “o fato do crime
ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao
conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do
destinatário sentir-se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode
ocorrer é a ocorrência do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do
delito” (Código Penal Comentado, 2017, p. 519).
Logo, perfeitamente configurado o delito, em virtude das ameaças
proferidas contra as vítimas Joyce e Rafael em 29 de janeiro de 2018.
Com efeito, tem-se que o conjunto probatório é suficiente a ensejar
a condenação do apelante, sendo de rigor a manutenção da decisão recorrida, eis que
demonstrada a conduta delitiva referente aos crimes de ameaças e lesões corporais
(violência doméstica) tipificados nos artigos 147, caput, e artigo 129, §9o, ambos do
Código Penal, praticados pelo apelante contra as vítimas.
Em suma, a sentença é irretocável, quer no que se refere à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004890-90.2018.8.26.0344 -Voto no
7
procedência, quer no que tange ao cálculo da pena.
Em relação ao crime de ameaça praticado contra a vítima Rafael, o
magistrado, na primeira fase, inexistindo circunstâncias desfavoráveis, fixou a pena-
base no mínimo legal, em 01 (um) mês de detenção.
Ausentes atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento
ou diminuição de pena.
Em relação ao crime de ameaça praticado contra a vítima Joyce, o
magistrado, na primeira fase, inexistindo circunstâncias desfavoráveis, fixou a pena-
base no mínimo legal, em 01 (um) mês de detenção.
Na segunda fase de aplicação de pena, com fundamento no artigo
61, inciso II, alínea “f”, majorou a pena em 1/6 (um sexto), restando ao acusado
cumprir a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.
Em terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de
pena.
Em relação ao crime de lesão corporal contra as vítimas Joyce e
Larissa, fixou o magistrado a pena base no mínimo legal, em 03 (três) meses de
detenção, para cada delito.
Na segunda fase de aplicação de pena, com fundamento no artigo
61, inciso II, alínea “f”, majorou a pena em 1/6 (um sexto), restando ao acusado
cumprir a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, para cada delito.
Em terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de
pena.
Uma vez que os delitos se deram por condutas diversas, sendo certo
que afetaram bens jurídicos e pessoas distintos, havendo desígnios autônomos em
cada uma delas, foi aplicado o artigo 69 do Código Penal, o que implica a soma das
penas corporais.
Apesar do pleito defensivo, não há que se reconhecer o concurso
formal entre os delitos, uma vez que os crimes foram praticados contra vítimas
diversas, com desígnios autônomos, devendo as penas ser somadas, nos moldes do
disposto no art. 69 do Código Penal.
Por derradeiro, entendo que o regime imposto pelo magistrado
merece ser mantido, pois devidamente fundamentado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004890-90.2018.8.26.0344 -Voto no
8
“Em respeito ao estabelecido no artigo 33 e seguinte do Código Penal,
considerando as peculiaridades do caso concreto, o regime semiaberto é o mais
adequado para o início de cumprimento da pena, em face da periculosidade
concreta demonstrada pelo réu, que, desrespeitando medidas protetivas
concedidas à vítima, continuou perseguindo-a, causando grande temor e
desassossego, inclusive agredindo a filha Larissa, que, além de ter relatado
serem constantes as perseguições, chegou a ficar desacordada por alguns
instantes em decorrência da agressão sofrida. Assim, as dinâmicas dos eventos
demonstram que o acusado é pessoa de personalidade distorcida, que crê na sua
impunidade, exigindo resposta enérgica, com a qual não é suficiente, compatível
e adequada solução mais branda, ainda que apoiada na primariedade”.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao apelo,
mantendo a r. sentença combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques - relator